Tribunal: TJSP
Processo: 0007734-85.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Acidente "in itinere" – Lesões nos membros inferiores – Concessão de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Presença de nexo causal e de incapacidade total e permanente a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Apelo do INSS e reexame necessário considerado interposto – Honorários advocatícios – Percentual a

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Acidente "in itinere" – Lesões nos membros inferiores – Concessão de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Presença de nexo causal e de incapacidade total e permanente a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Apelo do INSS e reexame necessário considerado interposto – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o,II, do novo CPC – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Isenção autárquica do pagamento de custas -- Reexame necessário parcialmente provido, não provido o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação da aposentadoria por invalidez.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007734-85.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado
CLAUDIO FRANCISCO CORREA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário, improvido o outro recurso, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para implantação imediata do benefício,
expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007734-85.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto n.o 35.928-ct
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.928
Apelação Cível no 0007734-85.2017.8.26.0590 São Vicente.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Claudio Francisco Correa dos Santos.
Juiz: Marco Antonio Barbosa de Freitas.
EMENTA: AÇÃO ACIDENTÁRIA Acidente “in itinere”
Lesões nos membros inferiores
Concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária Admissibilidade
Presença de nexo causal e de incapacidade total e
permanente a ensejar a indenização pretendida Ação
julgada procedente Sentença mantida Apelo do INSS e
reexame necessário considerado interposto Honorários
advocatícios
Percentual a ser definido em fase de
liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o,II,
do novo CPC Juros de mora contados englobadamente até
a citação e, após, mês a mês, decrescentemente,
correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão
geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de
liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de
votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de
publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos
da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009
em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas Isenção autárquica do pagamento de
custas -- Reexame necessário parcialmente provido, não
provido o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação da aposentadoria por
invalidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007734-85.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto n.o 35.928-ct
3
Vistos, etc.
Cuida-se
de
ação
acidentária,
proposta
Claudio
Francisco Correa dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, alegando que, em razão de acidente de trajeto que lesionou
o seu joelho esquerdo, somado às condições agressivas de trabalho que
pioraram suas lesões, teve reduzida sua capacidade para o trabalho,
motivo pelo qual requer a concessão do benefício pertinente à perda
suportada (fls. 01/03).
A r. sentença de fls. 156/159, proferida em 11 de
setembro de 2019, embargada de declaração fls. 173, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido, condenar o réu a pagar ao autor o
benefício acidentário da aposentadoria por invalidez, no valor de 100%
(cem por cento) de seu salário-de-benefício, a partir da data da cessação
do auxílio-doença, nos moldes do que estatuem os artigos 43 e 44, da Lei
no 8.213/91, abono anual, prestações vencidas deverão ser atualizadas
monetariamente mês a mês, pela Lei no 8.213/91, incidindo ainda, juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, sobre o total
do débito em atraso, devidamente corrigido, custas judiciais e demais
despesas processuais, inclusive honorários advocatícios do patrono do
autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o total das prestações
vencidas até a data do trânsito em julgado, sem anotação do reexame
necessário.
Apela o INSS pleiteando a reforma parcial da sentença
para que seja integralmente aplicado o critério de juros de mora previsto no
art. 1oF da Lei 9.494/97(fls. 168/172), com resposta às fls. 183/187.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007734-85.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto n.o 35.928-ct
4
Inicialmente, recebo o recurso interposto pelo INSS e
passo a analisar o seu mérito, bem como do reexame necessário, que
considero interposto nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo
Civil e art. 10, da Lei no 9.469/97.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o autor
procura a reparação do prejuízo funcional provocado pelos males indicados
na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito, após proceder ao
exame físico e analisar os documentos médicos trazidos ao feito, concluiu
em seu laudo de fls. 127/135:
“ESTUDO DO NEXO CAUSAL
Trata-se de paciente do sexo masculino, com 58 anos de
idade, escolaridade 8o ano fundamental, que exerce a
função de auxiliar de serviços gerais há cerca de 11
anos. Considerações a respeito da função exercida
encontram-se no item II. Histórico Laboral. No dia 16 de
dezembro de 2015 o autor foi vítima de acidente in
itinere, descrito no item III. Histórico, sofrendo fratura no
platô tibial direito. Foi realizada cirurgia para fixação
metálica da fratura. Permaneceu afastado do trabalho
até março de 2017 quando recebeu alta médica. Ao
retornar ao trabalho apresentou trombose venosa
profunda no membro inferior direito, Clinicamente
constata-se redução em grau médio da flexão do joelho
direito e claudicação a deambulação, necessitando do
auxílio de bengala. Contribui para a condição de marcha
penosa a presença de prótese total no quadril esquerdo
que reduz a amplitude da articulação coxo femural
ipsilateral. Concluindo, o autor apresenta redução total e
definitiva da capacidade laborativa devido a sequela de
acidente in itinere ocorrido em 16 de dezembro de
2015.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007734-85.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto n.o 35.928-ct
5
Frise-se que o perito reconhece a existência da relação
entre as lesões incapacitantes e o acidente “in itinere” sofrido pelo obreiro
(fl. 133). Ademais, o nexo causal, comprovado pela emissão de CAT de fls.
9/11 e ficha de atendimento do SAMU às fls. 12, havia sido reconhecido
anteriormente pela autarquia, tanto que concedeu ao segurado “auxílio-
doença” (espécie 91) até 03/02/2017 (fls.08).
Nesse
contexto,
estando
o
obreiro
total
e
permanentemente incapacitado para o trabalho habitualmente exercido e
presente a relação de causalidade, admitidos pelo réu, que não recorreu
nesse ponto, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, no
percentual de 100% do salário do segurado, nos termos do art. 42, da Lei
no 8.213/91.
No mais, observo que a aposentadoria aqui confirmada é
mesmo devida a partir do seguinte ao da indevida alta médica, ou seja,
04/02/2017, nos termos do art. 43, da Lei no 8.213/91.
Por outro lado, respeitado o convencimento do nobre
magistrado, pondero, em sede de reexame necessário, que, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na
fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007734-85.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto n.o 35.928-ct
6
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a): Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007734-85.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto n.o 35.928-ct
7
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007734-85.2017.8.26.0590 - São Vicente - Voto n.o 35.928-ct
8
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Verifico, outrossim, que a autarquia é isenta de custas,
pelo Regimento de Custas Bandeirantes, ficando estas, portanto, excluídas
da condenação
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
0007734-85.2017.8.26.0590
Nome do Segurado:
Claudio
Francisco
Correa
dos Santos
Benefício Concedido:
Aposentadoria por invalidez

100%
do
salário-de-
benefício
DIB
04/02/2017 (fl. 8)
RMI
a ser apurado em liquidação
Ante o exposto, e, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, NEGANDO-O ao outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para implantação imediata do
benefício, expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste
acórdão.
ALDEMAR SILVA
Relator